Tribunal: STF
Processo: RHC 227914
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Leandro da Silva Mendes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 780.510/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.10.2022, no julgamento da Revisão Criminal n. 0013317-89.2022.8.21.7000/RS, ajuizada por Leandro da Silva Mendes, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal (e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA QUE AUTORIZE A REVISÃO.



    1. A Revisão Criminal é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Isso porque é medida de exceção, atacando a coisa julgada protegida constitucionalmente.



    2. Dosimetria da pena realizada com razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro do espaço motivado do Juiz, amparado na legislação vigente. No caso, a vetorial culpabilidade foi negativada na sentença com base em elemento não apto. No entanto, em sede de apelação, foi desconsiderada, mantida a valoração negativa dos antecedentes e da natureza da droga apreendida. No que tange ao patamar de aumento, por vetorial, o parâmetro de 1/6 para cada moduladora, embora preponderante, não se revela obrigatório. Além disso, admite-se exasperação superior em situações em que há fundamentação concreta. Pode-se até não concordar com os parâmetros utilizados, mas não há como considerar a dosimetria teratológica ou manifestamente contrária às circunstâncias do caso concreto, hipóteses que autorizariam a rescisão da coisa julgada constitucionalmente protegida. Deste modo, a reprimenda foi fixada com adequação e de forma fundamentada.



    REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 4).



    3. Em 24.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento da Revisão Criminal n. 0013317-89.2022.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 780.510/RS no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu a concessão da ordem, para “(a) determinar a redução das penas-base para próximo do mínimo legal, eis que verificada flagrante ilegalidade e teratologia na dosimetria da pena em relação ao vetor da culpabilidade; e (b) determinar a aplicação do patamar de 1/6 de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial considerada negativa” (e-doc. 3).



    Em 6.12.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 17).



    Em sessão virtual de 21.3.2023 a 27.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.



    2. ‘Não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria’ (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020)



    3. Hipótese em que a Corte de origem, atenta às diretrizes dos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, considerou os maus antecedentes (registar duas condenações definitivas), a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (mais de 200 porções de cocaína), para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 2 anos e a do crime de associação para esse fim em 1 ano acima do mínimo legal - o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima dos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos).



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 28).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “a existência de grave ilegalidade na dosimetria da pena, pois, o juízo de primeiro grau, ao exasperar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 03 (três) anos, não apresentou qualquer fundamentação idônea em relação a circunstância judicial da culpabilidade, trecho da sentença mantido integralmente pelo Tribunal no julgamento do recurso de apelação” (fl. 6, e-doc. 35).



    Aponta que, “[e]m relação à circunstância da culpabilidade na condenação pelo delito de tráfico de drogas, constou no decreto condenatório que ‘indica censurabilidade grave’. Ocorre que, em nenhum momento, é fundamentado em que consistiria esta censurabilidade grave. Não foi dispendida nenhuma palavra sequer sobre quais elementos que levaram a culpabilidade do requerente a ser considerada como acima da ordinária” (fl. 8, e-doc. 35).



    Sustenta que a “única referência feita pelo juízo sentenciante sobre o vetor da culpabilidade foi que ‘face as peculiaridades do caso, indica censurabilidade grave’. Ocorre que, nos termos do artigo 93, inciso IX da CF, não se pode considerar fundamentada a exasperação da pena quando não invocados os motivos que se prestariam a justificar tal medida” (fl. 8, e-doc. 35).



    Ressalta que a “exasperação em 02 (dois) anos da pena base acima do mínimo legal correspondente à fração de 1/5 da pena mínima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial” (fl. 10, e-doc. 35).



    Este o pedido: 



    “Em face do exposto, requer à Vossa Excelência a reforma da decisão agravada para que seja concedida a ordem, no sentido de:



    (a) determinar a redução das penas-base para próximo do mínimo legal, eis que verificada flagrante ilegalidade e teratologia na dosimetria da pena em relação ao vetor da culpabilidade; e



    (b) determinar a aplicação do patamar máximo de 1/6 de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial considerada negativa” (fls. 10-11, e-doc. 35).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. MATÉRIA SUJEITA A CERTA DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL, SENDO QUE O CÓDIGO PENAL NÃO ESTABELECE RÍGIDOS ESQUEMAS MATEMÁTICOS OU REGRAS ABSOLUTAMENTE OBJETIVAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a readequação da dosimetria da pena-base. Os argumentos seriam pretensa ausência de fundamentação para a exasperação da circunstância judicial de culpabilidade e alegada desproporcionalidade do aumento porque haveria circunstância judicial valorada negativamente.



    7. Consta dos autos que, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 780.510/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “O agravo não merece prosperar.



    A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    ‘Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A Corte de origem consignou o seguinte ao julgar improcedente o pedido revisional:



    ‘Conheço da revisão criminal.



    Ocorre que para que se conclua que os argumentos expedidos por ocasião da Revisão Criminal já foram alvo de discussão e valoração suficiente na sentença e no recurso de apelação, faz-se necessário tomar conhecimento da ação. Assim, o não conhecimento, respeitando, mais uma vez, posições contrárias, deve ser relegado aos casos em que haja causa impeditiva para o julgamento de mérito, seja dos recursos criminais, seja das ações de competência originária desta Corte.



    A Revisão Criminal é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Isso porque é medida de exceção, atacando a coisa julgada protegida constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXVI da CF).



    No âmbito da Revisão Criminal, o apenamento imposto na sentença condenatória transitada em julgado somente deve ser revisto quando ocorrer injustiça ou erro na pena aplicada ou quando se descobrirem novas circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena.



    No caso, a vetorial culpabilidade foi negativada na sentença com base em elemento não apto. No entanto, em sede de segundo grau, foi desconsiderada. Como bem referiu o parecer ministerial: ‘Embora o juízo singular haja ponderado a vetorial da culpabilidade, ao fixar a pena- base dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (fls. 549-552, apenso), a dosimetria da reprimenda penal resultou integralmente refeita em sede de apelação, à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal’.



    Eis a dosimetria no julgamento da apelação (70047782180):



    ‘[...] Penas aplicadas ao réu LEANDRO.



    Como se verifica acima, a pena-base para o tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal (08 anos reclusão), considerando o juízo de origem como desfavoráveis os antecedentes do acusado, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Todavia, considerando a análise feita, se mostra excessivo o afastamento da pena-base do mínimo legal em 03 anos, pois em desfavor do apelante a natureza da droga apreendida, sendo a cocaína substância de maior poder entorpecente, o que aumenta a reprovabilidade da conduta, e seus antecedentes, pois o réu registra duas condenações definitivas (certidão atualizada e anexada aos autos).



    Já a quantidade de droga, embora expressiva, conforme se verifica pelo fracionamento que poderia gerar (mais de 200 porções individuais), não justifica o aumento imposto.



    Assim, reduzo a pena-base para 07 anos de reclusão [...]’



    Para o crime de associação, assim constou no acórdão: ‘[...] levando-se em conta os antecedentes e a natureza da droga traficada na associação, reduzo a pena-base para 04 anos de reclusão [...]’.



    Portanto, não houve erro técnico na dosimetria da pena. Em segundo grau de jurisdição, foi realizada nova ponderação sobre a dosimetria aplicada pelo juízo a quo , sendo mantida a valoração negativa dos antecedentes e da natureza da droga apreendida.



    No que tange ao patamar de aumento, por vetorial, o paradigma de 1/6 por vetor, à época da decisão atacada (sentença de 2011 e acórdão de 2016), ainda não preponderava.



    Não desconheço que despontam decisões no sentido de ser ‘cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante’ (RvCr 5627 / DF, Terceira Seção, Min. Joel Ilan Paciornik, j. em13/10/2021).



    O precedente citado trata da possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06 para condenação pelos crimes previstos no art. 273, § 1°-B, do CP, em que aplicada a pena prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque no julgamento da AI no HC 239.363/PR foi reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do Código Penal e determinada a aplicação da pena prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, nos termos do consignado no REsp n. 915.442/SC (DJe 1º/2/2011), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura: ‘[...] a Lei 9.677/98, ao alterar a pena prevista para os delitos descritos no artigo 273 do Código Penal, mostrou-se excessivamente desproporcional, cabendo, portanto, ao Judiciário promover o ajuste principiológico da norma [...]’.



    Não obstante, neste contexto, a jurisprudência ainda oscilou quanto à possibilidade ou não da aplicação da minorante nestes casos até que a maioria dos julgadores da Terceira Seção passou a adotar a orientação de aplicação da minorante, ocasião em que a citada revisão foi julgada procedente para reconhecimento da benesse, entendimento mais benigno.



    No que tange ao patamar de 1/6 para cada moduladora, trata-se de parâmetro prudencial e preponderante, porém não obrigatório, pois o juízo de valor de cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal deve ser feito caso a caso, sem balizas fixas, existindo, por óbvio, hipóteses a revelar maior gravidade, de modo a justificar exasperação diferenciada para uma mesma vetorial. Neste sentido a Corte Superior decidiu: “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias’ (AgRg no HC 718681 / SP, Quinta Turma, min. Ribeiro Dantas, j. em 23/08/2022).



    Além disso, admite-se exasperação superior em situações em que há fundamentação concreta.



    Pode-se até não concordar com os parâmetros utilizados, mas não há como considerar a dosimetria teratológica ou manifestamente contrária às circunstâncias do caso concreto, hipóteses que autorizariam a rescisão da coisa julgada constitucionalmente protegida.



    Deste modo, tenho que a reprimenda foi fixada com adequação e de forma fundamentada com base nos elementos concretos dos autos, nos limites da individualização da pena constitucionalmente assegurada. 



    A decisão operou dentro das regras do jogo, nos lindes permitidos pela legislação vigente. E a prudência recomenda, em casos tais, a meu sentir, respeitar a coisa julgada e a segurança jurídica, visto que a previsibilidade e a isonomia também são fatores materiais de justiça. 



    Inexistem razões, portanto, para rescisão da coisa julgada material no ponto’ (e-STJ, fls. 20-27)



    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    Como cediço, ‘não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria’ (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020)



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal.



    Na hipótese, a Corte de origem, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou os maus antecedentes (registar duas condenações definitivas), a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (mais de 200 porções de cocaína), para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 2 anos e a do crime de associação para esse fim em 1 ano acima do mínimo legal.



    Saliente-se que, diferentemente do sustentado pela defesa, inexiste flagrante ilegalidade no que se refere à culpabilidade do agente, visto que os fundamentos sopesados pelo juízo sentenciante para valorar negativamente tal vetor foram afastados pela Corte de origem em sede de apelação, redimensionando-se a sanção inicial de acordo com as circunstâncias desfavoráveis remanescentes.



    Assim, tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENABASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL EM 1/2. QUANTUM DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Mesmo após a reabilitação automática pelo prazo de cinco anos, ainda temporariamente é admitida a valoração de prévias condenações como indicadoras de maus antecedentes. 3. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso houve fundamentação concreta para exasperação da pena-base do ilícito de tráfico de drogas em 1/2, diante da valoração negativa dos antecedentes e da quantidade de entorpecentes apreendidos - 29,485kg de maconha e 3,615g de cocaína. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 536.793/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019);



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE REINCIDENTE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA (6.620,90G DE COCAÍNA, E 3.947,70G DE MACONHA - FL. 15) E DOS MAUS ANTECEDENTES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o da reincidência do apenado, inviabilizando a aplicação da minorante. Ademais, como se observa, as instâncias ordinárias destacaram a maior gravidade delitiva tendo sido fixada a pena-base em 1/2 acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza da droga apreendida (6.620, 90g de cocaína, e 3.947,70g de maconha - fl. 15). Na segunda etapa a pena foi agravada em 1/6 por força da reincidência, mesmo fundamento utilizado para negar o redutor do tráfico privilegiado e para justificar o regime prisional. 3. O acórdão impugnado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte que admite o agravamento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga, além dos maus antecedentes. Ademais, por inexistência de critério legal, o fator de aumento é determinado a partir da discricionariedade fundamentada do magistrado. Outrossim, a reincidência delitiva é justificativa válida tanto para afastamento do redutor do art. 33, §4º, Lei de Drogas, quanto para recrudescimento do regime prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 701.068/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se’ (e-STJ, fls. 123-127)



    Como se extrai do excerto, foram apresentados fundamentos válidos e concretos para exasperar de forma proporcional as sanções iniciais dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista os maus antecedentes do agravante e a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.



    Saliente-se, que não merecem prosperar os argumentos de que a culpabilidade não foi afastada, mas sim os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, haja vista que no acórdão impugnado, a Corte de origem deixou bem claro que não foram apresentados fundamentos idôneos pelo Juízo sentenciante para valorar negativamente tal vetor, de modo que o afastou e redimensionou a sanção imposta, in verbis:



    ‘No caso, a vetorial culpabilidade foi negativada na sentença com base em elemento não apto. No entanto, em sede de segundo grau, foi desconsiderada. Como bem referiu o parecer ministerial: “Embora o juízo singular haja ponderado a vetorial da culpabilidade, ao fixar a pena- base dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (fls. 549-552, apenso), a dosimetria da reprimenda penal resultou integralmente refeita em sede de apelação, à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal’. (e-STJ, fl. 23)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    É o voto” (fls. 2-6, e-doc. 29). 



    É inviável reexaminar, no presente recurso ordinário, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. O habeas corpus não é a via adequada para reexaminar a análise e a decisão judicial quanto à suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena com base no exame do acervo fático-probatório posto nos autos da ação em sua origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 209.680-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007.



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha, por exemplo, é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora